Tribunal: STJ
Processo: 5000465-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114734 - ES(2022/0120935-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: LAURO MACIEL RODRIGUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA

NÃO
CONHECER
DO
RECLAMO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVIDÊNCIA
USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante, entidade de previdência complementar, sustenta: (i) nulidade por
ausência de prestação jurisdicional, estando caracterizada a violação aos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC; (II)) inaplicabilidade da
com necessidade de distinção ou
Súmula 83/STJ,
superação dos precedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
omissão do Tribunal de origem em relação à análise da titularidade dos recursos das
submassas, do exaurimento do Fundo Cofavi, do cerceamento de defesa e do excesso de
e (ii)
execução;
saber se é aplicável a
ao caso, considerando a necessidade de
Súmula 83/STJ
distinção ou superação dos precedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55872357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f743a4d0-76cd-467e-a54d-052484341021

4. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível à hipótese, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. Prevalece nesta Corte Superior, o entendimento de que a Fundação Cosipa de Seguridade
Social - FEMCO, sucedida pela Previdência Usiminas, ora agravante, fica responsável pelo
pagamento dos benefícios devidos até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-
empregados da COFAVI, o que não ocorreu até o momento. Incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f743a4d0-76cd-467e-a54d-052484341021

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114734 - ES(2022/0120935-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: LAURO MACIEL RODRIGUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA

NÃO
CONHECER
DO
RECLAMO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVIDÊNCIA
USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante, entidade de previdência complementar, sustenta: (i) nulidade por
ausência de prestação jurisdicional, estando caracterizada a violação aos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC; (II)) inaplicabilidade da
com necessidade de distinção ou
Súmula 83/STJ,
superação dos precedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
omissão do Tribunal de origem em relação à análise da titularidade dos recursos das
submassas, do exaurimento do Fundo Cofavi, do cerceamento de defesa e do excesso de
e (ii)
execução;
saber se é aplicável a
ao caso, considerando a necessidade de
Súmula 83/STJ
distinção ou superação dos precedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível à hipótese, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. Prevalece nesta Corte Superior, o entendimento de que a Fundação Cosipa de Seguridade
Social - FEMCO, sucedida pela Previdência Usiminas, ora agravante, fica responsável pelo
pagamento dos benefícios devidos até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-
empregados da COFAVI, o que não ocorreu até o momento. Incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra
decisão monocrática (fls. 641-649), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim
ementado (fls. 351-352):
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO
COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO
DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE
MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE
À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO
1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PBD/CNPB
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1) Ao julgar recentemente a Reclamação no
concluiu o eminente Min.
39.212/ES,
Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de
idêntica natureza, o Juízo da 10a Vara Cível de Vitória não negou autoridade a
sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o
patrimônio depositado no Fundo
1975.0002-18 seria da própria
PBD/CNPB
Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial
(decisão proferida no dia
D Je
, em que pese a
16/04/2020,
20/04/2020)
alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
R Esp no
que a agravante seria responsável pelos pagamentos
1.248.975/ES,
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se
falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento
do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do
da Lei Complementar no
o que importa na improcedência da
art. 48
109/2001,
tese recursal de que o Juízo de 1o grau incorreu em cerceamento de defesa.
3) O agravado está vinculado ao Fundo no 1975.00002-18 e o Juízo de 1o grau
vem determinando, em casuísticas idênticas, que as importâncias devidas sejam
deduzidas à conta desse plano de benefícios, não sendo comprovado pela
agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da
COSIPA, tal qual alega em sede recursal.
4) Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem
observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor
estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo
INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto
da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Opostos embargos declaratórios (fls. 359-370), foram rejeitados, nos termos
do acórdão de fls. 381-390.
Nas razões de recurso especial (fls. 392-415), a parte recorrente apontou
violação aos arts. 11, 141, 369, 489, §1o, IV, e §3o, 492, parágrafo único, 503, 505, 506
do CPC, 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §1o e 2o, 34, I, b, da Lei Complementar
3o,
109/2001,
parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC 24/2016.
Sustentou, em síntese: a) omissão acerca da investigação da titularidade
dos recursos das submassas; b) o acórdão impugnado não analisou os fundamentos e
provas produzidas pela recorrente, capazes de alterar substancialmente o conteúdo do
julgamento, acarretando limitação probatória não prevista no título executivo judicial; c)
o exaurimento do Fundo Cofavi deve ser reconhecido, determinando a devolução de
todos os recursos e remetendo a satisfação do crédito para os autos do processo de
falência da Cofavi.
Contrarrazões apresentadas às fls. 568-582.
Em juízo de admissibilidade (fls. 585-592), negou-se o processamento do
recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 594-621).
Sem contraminuta.
Decisão monocrática deste signatário (fls. 641-649) conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo interno (fls. 653-660), a parte agravante sustenta, em
síntese: a) nulidade por ausência de prestação jurisdicional, estando caracterizada a
violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; b) inaplicabilidade da
com necessidade de distinção ou superação dos precedentes.
Súmula 83/STJ,
Impugnação apresentada às fls. 662-665.
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida.
1. A insurgente assevera ter havido negativa de prestação jurisdicional em
virtude de omissão do Tribunal de origem quanto à necessidade de reconhecimento da
segregação patrimonial das submassas e do exaurimento do Fundo Cofavi, ao
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial atuarial, e à
ausência de análise do excesso de execução e dos critérios de cálculo.
Conforme restou demonstrado na decisão agravada, não houve omissão do
aresto recorrido, pois decidiu fundamentadamente todas as questões que delimitam a
controvérsia. Confira-se (fls. 342-343):
2. Em relação à alegada ofensa aos arts. 11, 369, e 489, §1o, IV, do CPC,
verifica-se ausente a ofensa à norma legal, pois a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
tendo ocorrido nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O recorrente aduz que o acórdão recorrido não analisou os fundamentos
essenciais e provas capazes de alterar o resultado do julgamento, bem como
houve negativa de prestação jurisdicional em relação à titularidade dos recursos.
O Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca da titularidade das
submassas e da desnecessidade de produção de prova pericial. Confira-se (fls.
349-350):
A começar pelo argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não
a liquidação do fundo COFAVI, o qual estaria exaurido, rememoro que a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano
REsp 1.248.975/ES,
de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e
Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social -
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento,
contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos
ex-empregados da
participantes/assistidos,
patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do
convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da
COFAVI” (destaquei) e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o
patrimônio pertencente ao fundo
quando, na instância
FEMCO/COSIPA
ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”.
Ao julgar recentemente a Reclamação no
concluiu o eminente
39.212/ES,
Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em
demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10a Vara Cível de Vitória não
negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção
acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB
1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter
promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020,
DJe
, em que pese a alegação da agravante de que a
20/04/2020)
submassa desse fundo estaria exaurida.
(...)
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

Com efeito, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
multicitado julgamento do
que a agravante seria
REsp no 1.248.975/ES,
responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de
previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço
de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial
atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de
sua liquidação extrajudicial, nos termos do
da Lei Complementar no
art. 48
o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de
109/20011,
que o Juízo de 1o grau incorreu em cerceamento de defesa.
Ademais, é importante frisar que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE
RISCO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
1/7/2024,
de
)
8/7/2024.
(...)
No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que
lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa
as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço também que “o julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
relator Ministro Sálvio de Figueiredo
REsp 415.706/PR,
Teixeira, DJ de 12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há falar, portanto, em nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato ter
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Ademais, quanto ao excesso de execução o aresto recorrido assim se
manifestou (fl. 351):
Por fim, não identifico o alegado excesso de execução, já que, conforme bem
observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor
estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo
INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto
da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante.

Assim, o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões que o
insurgente aponta haver omissão.
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

2. No que tange à insurgência contra a incidência da Súmula 83 do STJ, o
agravante aduz ser necessária a distinção ou superação dos precedentes.
A decisão agravada assim dispôs sobre a incidência da
(fls.
Súmula 83/STJ
646-649):
3. As razões do especial indicaram violação aos arts. 489, § 3o, 505, 506, do
CPC, 2o, 3°, VI, 6°, 7o, 9o, 18, §1° e 2°, e 34, I, "b", da Lei Complementar n°
dispondo, em suma, que esgotados os recursos do plano de
109/2001,
benefícios patrocinado pela COFAVI, a continuidade do pagamento das parcelas
pretendidas na presente ação requer, necessariamente, a utilização dos
recursos do
COSIPA, sem a previsão legal ou contratual de
fundo/submassa
solidariedade, e a impossibilidade de manutenção dos pagamentos de
complementação de aposentadoria, sem a prévia constituição de fonte de
custeio.
Acrescentou que a Cofavi aderiu, em 1985, a um plano de benefícios instituído
no ano de 1975 em favor dos empregados e ex-empregados da Companhia
Siderúrgica Paulista - COSIPA, perante a Fundação Cosipa de Seguridade
Social - FEMCO, sua antecessora, registrado no Cadastro Nacional de Planos
de Benefícios - PBD-CNPB, sob o no 1975.0002-18.
Diante disso, sustentou a inexigibilidade do título judicial porque o "Fundo
1975.0002-18 era composto de duas submassas distintas e
PBD/CNPB
contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos
funcionários da Cofavi) e a submassa Cofavi (ou Fundo Cofavi), sobre a qual o
título determinava que recaísse a responsabilidade patrimonial, já estava
exaurida há muito tempo", bem assim que o patrimônio atualmente existente no
Fundo
1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos
PBD/CNPB
funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.
Assim delimitada a questão, observa-se que o acórdão recorrido foi proferido em
Agravo de Instrumento interposto contra decisão em sede de cumprimento de
sentença, a qual atribuiu a responsabilidade à Previdência Usiminas, ora
agravante, na condição de incorporadora da Fundação Cosipa de Seguridade
Social - Femco, pelo pagamento dos valores devidos à exequente/recorrida.
Anota-se que a Segunda Seção do STJ, no julgamento do RESP 1.964.067/ES
e do
adotou entendimento de que devem ser mantidos os
ERESP 1.673.890/ES,
pagamentos dos proventos de complementação de aposentadoria de ex-
empregados da COFAVI, a despeito de a referida empresa, antes de seu
decreto de falência, ter interrompido o pagamento das contribuições relativas a
sua condição de patrocinadora de plano de benefícios administrados pela ora
agravante, bem assim o repasse das cotas descontadas em folha de pagamento
dos participantes e assistidos.
Assim dispõe as ementas dos acórdãos referidos:
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
PELO
PARTICIPANTE
E
INADIMPLEMENTO
DA
PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA.
TEMA
PACIFICADO
PELA
SEGUNDA
SEÇÃO
DO
STJ
NO
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS.
RESP N. 1.248.975/ES.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS
DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
PATROCINADORA
(CONVÊNIO
DE
ADESÃO);
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE
(PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO
CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do R Esp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o
eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu
fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação
de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida
– ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui
lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no
entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do
benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas
contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
3. Recurso especial não provido. (
Relator Ministro
RESP 1.964.067/ES,
Luis Felipe Salomão, DJ 5.8.2022)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA
PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO
PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO
CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE
ADESÃO);
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO
ESPECÍFICA
CONSTANTE
NO
CONVÊNIO
DE
ADESÃO.
PECULIARIDADE.
RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do R Esp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou
o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não
constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida
– ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui
lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto,
não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do
benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas
contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.
3. Embargos de divergência providos. (
Relator p/
ERESP 1.673.890/ES,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 9.9.2022)
Prevalece nesta Corte Superior, o entendimento de que a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, sucedida pela Previdência Usiminas, ora
agravante, fica responsável pelo pagamento dos benefícios devidos até a
liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da COFAVI,
o que não ocorreu até o momento.
Precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
APOSENTADORIA.
CESSAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DA
PATROCINADORA.
DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SÚMULA N. 83 DO
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

STJ. ASTREINTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é
no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o
pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as
condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da
patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de
previdência fechado.
2. Segundo decidido por ocasião do
julgado pela
REsp 1248975/ES,
Segunda Seção do STJ, até que haja "a liquidação extrajudicial do plano
de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e
Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social -
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento,
contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos
ex-empregados da
participantes/assistidos,
patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do
convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da
COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos". Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
3. O ente previdenciário "é responsável pela manutenção do pagamento
da complementação de aposentadoria aos empregados aposentados da
COFAVI que cumpriram as condições previstas contratualmente para o
recebimento do benefício, sendo certo que 'a independência patrimonial,
exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim
como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência
complementar
envolvendo
os
multiplanos,
formados
com
multipatrocinadores, não afasta [...] a obrigatoriedade da continuidade do
pagamento dos benefícios" (AgInt no
relator
REsp n. 1.842.930/ES,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/4/2024,
de
)
26/4/2024.
4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de
demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.705.942/ES,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA
USIMINAS PELA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA FEMCO.
PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido
aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA
USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano
de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
participantes/assistidos,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a
FEMCO/COSIPA
ausência de solidariedade entre os fundos" (
relator
REsp n. 1.964.067/ES,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
.
13/9/2023)
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

2. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.835.127/ES,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

Diferentemente do exposto nas razões recursais, a jurisprudência atual e
firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade da agravante,
Previdência Usiminas, pelo pagamento dos benefícios. Entendimento este já firmado
tanto no âmbito da Terceira e Quarta Turmas quanto da Segunda Seção desta Corte
Superior.
Precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA DE
PATROCINADORA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PAGAMENTO.
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSOS DO FUNDO. ALEGADO ESGOTAMENTO.
RESPONSABILIDADE.
MANUTENÇÃO.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de
benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos

ex-empregados
da
patrocinadora
COFAVI,
participantes/assistidos,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência
FEMCO/COSIPA
de solidariedade entre os fundos" (
relator Ministro
REsp n. 1.248.975/ES,
Raul Araújo, DJe de
.
20/8/2015)
1.1. Na espécie, tem-se por incontroverso o fato de que ainda não foi liquidado o
fundo de previdência - ou mesmo da submassa - FEMCO/COFAVI.
2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos
do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se
comprometeu" (
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
REsp n. 1.964.067/ES,
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda
que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal -
ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a
massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente
previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já
cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto" (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
EREsp n. 1.673.890/ES,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe de
.
9/9/2022)
3.1. Em tal circunstância, a prova cuja produção foi reivindicada afigura-se
desnecessária, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável
pelo pagamento da parcela devida aos participantes.
4. Recurso especial desprovido. (
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.189.512/ES,
Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifa-se)
22/4/2025,
5/5/2025.

Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA USIMINAS PELA
COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA FEMCO. PRECEDENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da
COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao
fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a
FEMCO/COSIPA
ausência de solidariedade entre os fundos" (
relator
REsp n. 1.964.067/ES,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
.
13/9/2023)
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.835.127/ES,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA
SEGUNDA
SEÇÃO
DO
STJ.
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 168/ST
1. Os embargos de divergência visam a harmonizar precedentes conflitantes
proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em
agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de
origem.
2. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual do
STJ no sentido de que "a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual
esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato
extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os
benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela
responsabilidade da Previdência Usiminas" (
Rel. Min.
REsp n. 1.964.067/ES,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.145.398/ES,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/5/2024,
)
3/6/2024.

Consequentemente, ausentes argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, ou a justificar a distinção
superação dos
e/ou
precedentes citados, deve ser mantido o óbice da Súmula 83 do STJ.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55517214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:31:53
Código de Controle do Documento: 7c0fb00e-aa0c-4956-95e8-b1abbf0de9d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.114.734 / ES
Número Registro: 2022/0120935-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00389038720108080024 389038720108080024 50004659020218080000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: LAURO MACIEL RODRIGUES
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
Documento eletrônico VDA55855866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:10
Código de Controle do Documento: a2e5f558-2529-4ea6-8a64-e5ffdcd4f9f4

ADVOGADOS : TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
AGRAVADO
: LAURO MACIEL RODRIGUES
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:10
Código de Controle do Documento: a2e5f558-2529-4ea6-8a64-e5ffdcd4f9f4